Tribunal: TJES
Processo: 0010010-94.2018.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010010-94.2018.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOURDES BUENO COBE
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0010010-94.2018.8.08.0545

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LOURDES BUENO COBE

RECORRIDOS: LOJAS RENNER S.A. e SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença que declarou extinta a fase de cumprimento de sentença, com fundamento na satisfação integral da obrigação de pagar quantia certa imposta aos executados. A recorrente alega que ainda restaria saldo remanescente a seu favor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 - A questão em discussão consiste em verificar se os depósitos judiciais realizados pelas empresas executadas atingiram o valor total da condenação atualizada, justificando a extinção do processo, ou se efetivamente remanesce saldo credor em favor da parte exequente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

2 - A análise da evolução do débito e dos depósitos judiciais demonstra a quitação integral da condenação. A primeira executada depositou quantia parcial e a segunda executada depositou valor que, somado ao primeiro, superou o limite do crédito exequendo atualizado.

3- A parte exequente efetuou o levantamento da exata quantia que lhe era devida, não havendo qualquer prejuízo em sua esfera patrimonial. A devolução do valor excedente à empresa executada decorre da vedação ao enriquecimento sem causa, não caracterizando desvio de valores devidos à credora.

4 - Inexistindo saldo remanescente, mostra-se escorreita a sentença que julgou extinta a execução, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza a legislação de regência dos Juizados Especiais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Comprovado o pagamento integral do valor da condenação por meio de depósitos judiciais realizados pelos devedores solidários, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença, sendo indevida a exigência de saldo remanescente inexistente."

PROJETO DE VOTO

I. RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
LOURDES BUENO COBE
(ID 18975773) contra a sentença proferida pelo juízo de origem (ID 18975757), que declarou extinta a fase de cumprimento de sentença com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude da satisfação integral da obrigação de pagar quantia certa pelas requeridas.

A demanda originária consistiu em ação indenizatória na qual as empresas
LOJAS RENNER S.A.
e
SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A
foram condenadas solidariamente ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, bem como à manutenção da garantia de um produto adquirido pela parte autora.

Iniciada a fase de execução de sentença, sobreveio decisão do juízo de origem reconhecendo que a obrigação pecuniária havia sido integralmente satisfeita mediante depósitos judiciais (ID 18975757). A sentença de extinção destacou que a parte autora já havia recebido o importe de R$ 653,27, e determinou a transferência de eventuais valores complementares para o alcance da quitação, autorizando, por outro lado, a devolução de quantias depositadas a maior para a empresa executada.

Inconformada com a extinção do feito, a parte autora opôs Embargos de Declaração (ID 18975754), aduzindo haver omissão na sentença sob o argumento de que ainda faria jus a um saldo remanescente. Afirmou que parte dos valores foi transferida indevidamente para a conta da executada e requereu a realização de penhora
online
para a satisfação do suposto crédito remanescente.

O juízo de origem, por meio da decisão de ID 18975772, rejeitou os embargos de declaração, fundamentando que a pretensão da embargante evidenciava claro intuito de rediscutir o mérito da decisão extintiva, não havendo qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado.

Ato contínuo, a exequente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 18975773). Em suas razões recursais, reitera integralmente as alegações dos embargos, sustentando que não recebeu a totalidade de seu crédito. Argumenta que houve a transferência de valores para o outro requerido-executado e que seu saldo devedor permanece em aberto, pugnando pela reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução com o bloqueio de valores nas contas dos executados. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Devidamente intimadas, as empresas recorridas apresentaram contrarrazões. A recorrida
LOJAS RENNER S.A.
(ID 18975776) apresentou detalhada demonstração aritmética da quitação do débito. Esclareceu que, em 17/09/2019, o valor total da condenação atualizada perfazia R$ 1.270,55. Naquela data, efetuou o depósito de sua cota-parte no valor de R$ 631,16, restando um saldo de R$ 639,39. Demonstrou, outrossim, que atualizando esse saldo remanescente até a data de 19/11/2019, o valor devido passou a ser de R$ 652,60. Contudo, na mesma data, a corré
SECULUS
efetuou um depósito de R$ 1.284,43, ou seja, quantia muito superior ao saldo devedor remanescente. Assim, argumenta que não há qualquer valor pendente de pagamento, tratando-se a devolução do saldo excedente de mera regularização do processo.

Por sua vez, a recorrida
SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
também apresentou contrarrazões (ID 18975778), corroborando o cumprimento integral da condenação no prazo legal. Sustenta que o depósito judicial correspondente à condenação foi regularmente realizado e que eventual discussão sobre rateio interno ou destinação do valor excedente não afasta a realidade de que a obrigação perante a exequente foi extinta. Pugna pela manutenção da sentença e pela condenação da recorrente aos ônus de sucumbência.

O juízo de origem certificou a tempestividade do recurso e o encaminhou a esta Turma Recursal para julgamento (ID 18975774 e ID 18975781).

É o relatório necessário. Passo a fundamentar e decidir.

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso inominado preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento, razões pelas quais merece ser conhecido.

No tocante ao preparo, a recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita no bojo de sua peça recursal (ID 18975773). Considerando os elementos constantes dos autos, que não indicam capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado, e em observância ao princípio do amplo acesso à jurisdição, defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal.

III. DO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na aferição da efetiva satisfação do crédito executado. A recorrente sustenta a existência de saldo remanescente a seu favor, enquanto a sentença de origem, amparada nas manifestações das executadas, concluiu pela extinção do processo pelo pagamento integral.

Analisando detidamente os autos, bem como a evolução aritmética do débito demonstrada de forma precisa nas contrarrazões de ID 18975776, constata-se que a insurgência da recorrente não encontra qualquer amparo fático ou matemático.

A fase de cumprimento de sentença tem por finalidade materializar o comando contido no título executivo judicial. Uma vez alcançado o valor exato da condenação, devidamente acrescido dos consectários legais de correção monetária e juros de mora aplicáveis até a data do efetivo depósito, a obrigação do devedor encontra-se satisfeita, impondo-se, por imperativo legal e lógico, a extinção do feito executivo.

Com efeito, o cotejo dos cálculos evidencia de forma inquestionável a liquidação do débito. Conforme demonstrado nos autos, a condenação original foi fixada em R$ 1.000,00. Atualizando-se este montante até a data do primeiro pagamento voluntário, ocorrido em 17/09/2019, o crédito total da exequente perfazia o valor de
R$ 1.270,55
.

Nesta data, a executada LOJAS RENNER S.A. efetuou o depósito judicial no valor de
R$ 631,16
. Subtraindo-se o valor depositado do total da dívida, restou naquele momento um saldo devedor remanescente de
R$ 639,39
.

Dando prosseguimento à execução, esse saldo residual de R$ 639,39 precisou ser novamente atualizado para a data em que o segundo depósito foi realizado. Desse modo, atualizando-se a quantia até 19/11/2019, o valor estrito que a parte autora ainda tinha o direito de receber atingiu a cifra de
R$ 652,60
.

Ocorre que, exatamente no dia 19/11/2019, a executada SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. compareceu aos autos e efetuou um depósito judicial no expressivo valor de
R$ 1.284,43
.

Nesse contexto, é de clareza ofuscante que o valor depositado pela segunda executada (R$ 1.284,43) superou, em muito, a quantia que a autora efetivamente ainda precisava receber (R$ 652,60). Portanto, a soma dos depósitos realizados pelas rés não apenas cobriu integralmente o valor da condenação, como gerou um substancial excesso de pagamento.

A confusão da recorrente parece derivar do fato de que o juízo determinou a devolução de parte dos valores para a executada SECULUS. Contudo, essa determinação judicial foi absolutamente correta e necessária. O sistema jurídico pátrio veda expressamente o enriquecimento sem causa. Se o limite do crédito da autora era de R$ 652,60 e havia na conta judicial um montante muito superior a isso, o excedente pertencia, incontestavelmente, à parte que depositou a maior.

A devolução do valor excedente à devedora em nada prejudica o crédito da exequente, pois, conforme os documentos expedidos nos autos, notadamente a ordem de liberação e os alvarás (ID 18975760 e ID 18975761), a exequente foi contemplada com a autorização de levantamento da quantia de
R$ 653,27
, valor este que cobriu de forma cabal a integralidade do saldo devedor atualizado a que tinha direito.

Por conseguinte, a manutenção do processo de execução para buscar um saldo remanescente inexistente ofende a sistemática processual vigente e o princípio da economia processual, revelando-se um comportamento processual que beira o tumulto, conforme bem asseverado pela recorrida em suas contrarrazões. A execução não pode servir como instrumento de cobrança além dos estritos limites do título executivo transitado em julgado.

Sendo assim, constatada a correção matemática dos pagamentos e a inexistência de qualquer pendência financeira em favor da recorrente, a sentença proferida pelo juízo de origem, que extinguiu a execução pelo cumprimento da obrigação (artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil), encontra-se irretocável e deve ser prestigiada.

Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, vigora o princípio da simplicidade e da celeridade, permitindo-se que a instância revisora mantenha a decisão impugnada acolhendo os próprios fundamentos já lançados pelo julgador singular, quando estes se mostrarem suficientes e adequados para a resolução do litígio.

Neste exato sentido, o artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 autoriza expressamente que o julgamento em segunda instância se limite a confirmar a sentença pelos seus próprios fundamentos. Essa diretriz normativa é reforçada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo pelo Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que preceitua que
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
".

Desse modo, valendo-me da autorização legal e jurisprudencial mencionada, e agregando os fundamentos aritméticos expostos que evidenciam a inexistência de dívida, a sentença de origem deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, requer:

a) negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem que declarou extinta a fase de cumprimento de sentença com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo;

b) condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, contudo, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais referidas no item anterior, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deferidos nesta instância, devendo ser observado o prazo e a condição suspensiva previstos no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da
Resolução TJES nº 045/2025
(que alterou a Resolução nº 028/2015), bem como da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)